Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. LEGITIMIDADE DA CÓBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE IRRELEVANTE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou os embargos à ação monitória proposta pelo autor que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 11.000,00, com correção monetária desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação dos cheques. O embargante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No recurso, alega ausência de análise de pedido de gratuidade de justiça, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal, prática de agiotagem, ilegitimidade da dívida e necessidade de denunciação da lide à irmã, suposta responsável pelo repasse dos cheques. Requer anulação da sentença ou improcedência do pedido monitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento das custas; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (iii) verificar a validade da cobrança de cheque prescrito na via monitória; (iv) avaliar se há prova de agiotagem que invalide a dívida; (v) determinar a possibilidade de denunciação da lide à irmã do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão lógica impede o exame do pedido de gratuidade de justiça quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, opta pelo recolhimento das custas.
4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, deixa de se manifestar no prazo legal.
5. Cheque prescrito é título hábil para embasar ação monitória, sendo desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente, conforme a Súmula 531 do STJ.
6. A alegação de agiotagem não encontra respaldo nos autos, pois os documentos apresentados não comprovam relação de mútuo entre o apelado e o apelante, tampouco demonstram vício no crédito representado pelos cheques.
7. A denunciação da lide é incabível na ausência de relação jurídica obrigacional legal ou contratual entre a parte e o terceiro, podendo eventual direito de regresso ser pleiteado em ação própria, nos termos do art. 125, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O recolhimento das custas recursais após a intimação para comprovar hipossuficiência caracteriza preclusão lógica e impede o exame do pedido de gratuidade de justiça.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.
3. Cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para ação monitória, sendo desnecessária a demonstração da origem do crédito.
4. A alegação de agiotagem deve ser comprovada por prova inequívoca, não bastando suposições ou declarações de terceiros sem respaldo documental.
5. A denunciação da lide exige relação jurídica obrigacional entre a parte e o terceiro, sendo inadmissível quando ausente tal vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 125, §1o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531.